Tribunal: TJMT
Processo: 0025032-92.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025032-92.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILTON CORREIA MENACHO - CPF: 691.156.801-34 (APELANTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO), MICHAEL ALEXANDER SHAW WALKER - CPF: 729.360.021-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA
.
1. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA.

IMPROCEDÊNCIA. PROVA SUFICIENTE SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS. HARMONIA COM DEMAIS PROVAS.
2. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. IMPERTINÊNCIA. CONSIDERÁVEL VALOR DA
RES FURTIVA
. PRESENÇA DE MAJORANTE.
3.

ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
. IMPOSSIBILIDADE. PENA ABAIXO DE 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. ART. 33, §2o, “C”, DO CP.
4. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
APELO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.
São suficientes para a condenação e, portanto, aptas a demonstrar de forma inequívoca a materialidade e a autoria do delito de Furto majorado, as declarações das testemunhas em ambas as fases da persecução penal, as quais narraram em sintonia, que o réu foi surpreendido com parte da
res furtivae
pelos policiais militares, após subtrair pertences da vítima, no período noturno.

2.
O valor da
res furtiva
em montante superior a 10% do salário mínimo impede a aplicação do Princípio da Insignificância, mormente, se aliada à incidência de uma majorante da pena.

3.
Tratando-se de réu reincidente, ainda que a pena definitiva tenha sido estipulada abaixo de 4 anos de reclusão, é inviável abrandar-lhe o regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, por óbice contido na lei, consoante art. 33, §2o, “c”, do CP.

4
.
A condenação ao pagamento das custas processuais advém de imposição legal (art. 804, do CPP), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência do acusado, compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Milton Correia Menacho
foi

condenado pelo
MM. Juízo da 2a Vara Crimiinal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
à pena de
1 ano, 9 meses
e
23 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
13 dias-multa
, pela prática do delito de
Furto Majorado pelo Repouso Noturno
(art. 155, 1o do CP) (ID 159728768).

Em suas
razões
recursais,
a Defesa pleiteia a
absolvição
por falta de prova, ou, por
atipicidade da conduta
(princípio da insignificância) e, se vencido nessas teses, almeja o
abrandamento do regime de cumprimento
de

pena e a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
(ID
159728785).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
159728789).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID
161798661
):

“
Sumário:
Acusado condenado nas penas do artigo 155, §1°, do Código Penal, à pena de 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa– Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio da insignificância – Alegações improcedentes – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Qualificadora do concurso de pessoas devidamente provada nos autos - Inaplicabilidade do preceito, diante da reincidência do apelante – Significativo grau de reprovabilidade da conduta – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Qualificadora do concurso de pessoas devidamente provada nos autos –
Pelo desprovimento
” (Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 16.11.2019, em Tangará da Serra/MT,
Milton Correia Menacho
subtraiu para si, durante repouso noturno, uma bicicleta (aro 29x17
AL MTB Nero
) e algumas peças de roupas, pertencentes à vítima
Michael Alexander Shaw Walker.

Após regular trâmite processual, ele foi condenado como autor do crime tipificado no art. 155, §1o, do CP, à pena de
1 ano, 9 meses
e
23 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
13 dias-multa
.

Entretanto, neste grau de jurisdição
, a defesa requer a
absolvição
por falta de prova, ou, por
atipicidade da conduta
(princípio da insignificância) e, se vencido nessas teses, almeja o
abrandamento do regime de
pena e a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.

Passo à análise das teses arguidas.

1. FALTA DE PROVA

A
existência do crime
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (ID 159726945 –fls. 22/27 e ID 159728762), corroboradas pelo do Auto de Prisão em Flagrante (ID 159726945 – fl. 20), Termo de Avaliação Indireta (ID 159726945 – fl.42), Nota Fiscal da
res furtivae
(ID 159726945 - fl. 43), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 159726945 - fl. 29), Relatório de Investigação (ID 159726945 - fl.36), Relatório Final (ID 159726945 - fl. 55), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de furto majorado, conforme narrado na denúncia.

De acordo com
Anderson Sales Prado
e
Thiago Silva Coelho
, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, afirmaram que foram acionados pelo COPOM para atenderem a uma ocorrência de furto e, ao chegarem no local indicado, encontraram a vítima a qual lhes disse que um indivíduo (apelante) teria levado a sua bicicleta, elencando as características da
res furtiva
, e que, ao notar a ação delitiva na sua residência, aproximadamente as 2 horas da madrugada, perseguiu o agente criminoso (apelante) levando a bicicleta em um veículo modelo
Fiorino
o qual estava nas proximidades do
Colégio Ayrton Senna
.

Munidos dessas informações, os policiais se dirigiram até o local indicado e visualizaram o apelante no interior do veículo
Fiorino
(placa identificadora JYZ 2557) que tentou fugir, no entanto, os policiais alcançaram êxito em abordá-lo e prendê-lo em flagrante delito. Além disso, a vítima reconheceu o apelante na fase policial como autor do crime (ID 159726945 –fls. 22/24 e ID 159728762).

A vítima,
Michael Alexander Shaw Walker
, afirmou na fase extrajudicial, que estava em sua residência e ouviu um “barulho” do lado de fora da casa e decidiu conferir do que se tratava momento em que viu o apelante. Contudo, o apelante correu e empreendeu fuga no veículo
Fiorino,
com uma bicicleta amarrada em cima do veículo
.
Após tais fatos, a vítima percebeu que a sua bicicleta e algumas vestimentas foram subtraídas pelo apelante.

Expôs que saiu da residência em busca do suspeito e avistou o veículo
Fiorino
estacionado em frente a uma escola e acionou a Polícia Militar. A bicicleta não foi localizada, mas as suas vestes ora furtadas (calça jeans, calça do trabalho e uma camiseta) estavam no interior do veículo
Fiorino.

Por fim, a vítima detalhou as características do apelante quais sejam: estatura baixa, cor parda, compleição física “forte” e, além disso, reconheceu a fotografia do apelante como sendo o autor do crime, pois em suas palavras: “
não tive dúvidas que se tratava do homem que correra de dentro do meu quintal e entrara na pick cup
” (ID 159726945 – fls. 26/27).

Na fase judicial, a vítima confirmou suas declarações prestadas na fase administrativa e confirmou, sob o crivo do contraditório, que reconheceu o apelante como autor do delito na espécie (ID 159728762).

Diante de todo esse contexto, nota-se que a autoria do crime de furto majorado, atribuída ao apelante ficou robustamente comprovada pelas palavras das testemunhas, policiais militares, que narraram ter surpreendido o apelante no interior do veículo
Fiorino
no local indicado pela vítima, aliado às palavras da vítima, que reconheceu o apelante como sendo o autor do crime, bem como parte da res furtivae (suas vestes) também subtraídas, estava no interior do veículo
Fiorino,
o que foi comprovado pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 159726945 – fl. 42).

O apelante
Milton Correia Menacho
, vulgo “
Baixinho
”, negou veementemente a autoria do delito nas duas fases da persecução penal, afirmando que estava no local dos fatos porque emprestou dinheiro de “umas pessoas” que estavam ali, pois que a gasolina do veículo
Fiorino
acabou (ID 159726945 – fls. 33/34 e ID 159728762).

A defesa sustenta que na fase judicial, restou provado que “
as roupas encontradas no interior do veículo do réu, eram de sua propriedade
” (ID 15978785 – fl. 8) e que o apelante estava, anteriormente aos fatos, com “conhecidos” em um bar da cidade e que deu carona a algumas dessas pessoas, sendo que uma delas residia no mesmo condomínio da vítima, local em que a gasolina do veículo
Fiorino
acabou ao passo que o apelante, “procurou” tal pessoa para emprestar-lhe dinheiro, mas ela estava desprovida de numerário. Mesmo assim, o apelante saiu do local e foi até um posto de gasolina, sendo-lhe disponibilizado um pouco de combustível no posto, momento em que foi abordado pelos policiais.

Malgrado tais alegações, o apelante deixou de comprová-las, sendo insuficientes para desconstituir as firmes e seguras palavras das testemunhas, em especial da vítima que reconheceu o apelante e reconheceu as suas vestes no interior do veículo
Fiorino,
em que estava o apelante após cometer o crime, apesar de a bicicleta não ter sido localizada.

A propósito, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:

“...
O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva de insuficiência probatória não encontra amparo” (TJ-MT - APR: 00036152520138110013 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 11/02/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2020).

Vale ressaltar, ademais, que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente quando suas declarações, além de harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além do mais, verifica-se que
inexistem indícios nos autos de que os agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem algum interesse escuso em faltar com a verdade para apontar inocente como autor de crime, relatando ter surpreendido o apelante comparte da
res furtivae
e ainda, tentou empreender fuga ao avistar a aproximação policial.

Nesse viés, por mais que a defesa negue a autoria do crime imputado ao apelante, o seu reconhecimento é inegável, com fundamento nas palavras extrajudiciais e judiciais das testemunhas, da vítima e demais provas.

Logo, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Alternativamente, a defesa requer a
absolvição
por
atipicidade da conduta
(princípio da insignificância).

Sem razão
.

Consabido que, para o reconhecimento da atipicidade da conduta, por incidência do
Princípio da Insignificância
, deve-se levar em consideração cumulativamente os seguintes requisitos:

a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;

b)
a nenhuma periculosidade social da ação;

c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e,

d)
a inexpressividade da lesão jurídica, seja para o titular do bem jurídico tutelado, seja para a própria ordem social (
Vide:
STF - HC: 138134 BA)
.

Note-se que, conforme Auto de Avaliação Indireta anexado sob ID 159726945 –fl. 42 e da Nota fiscal de ID 159726945 –fl. 43, o valor dos itens subtraídos correspondiam ao total de R$ 1.630,00, ou seja, mais de 10 % do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100,00), o que torna inviável a aplicação do princípio almejado; e faz-se tal afirmação, tendo em vista o entendimento adotado pela parcela majoritária dos tribunais pátrios, inclusive do STJ e na qual me incluo, entendendo que para fins de aplicação do Princípio da Bagatela, considera-se irrisório o bem avaliado em
quantum
inferior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime.

Nesse sentido:

“
O valor venal das
res furtivae
supera 10% (dez por cento) do salário mínimo fixado à época - circunstância que, em regra, obsta a aplicação do princípio da insignificância (...)” (AgRg no HC n. 744.228/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Não bastasse, ainda que parte da
res furtivae
tenha sido restituída, tal fato, analisado de forma isolada, não é suficiente para embasar a incidência do princípio invocado. Nesse sentido, colaciono entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a mera restituição do objeto do furto à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 1082960 MG 2017/0088866-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018).

Além de tudo, o crime foi cometido durante o repouso noturno, o que, por si só, já impede a incidência do princípio da insignificância. É esse o entendimento do STJ:

“Inviabiliza-se o reconhecimento do princípio da bagatela, porquanto o crime de furto foi praticado no período noturno, circunstância concreta desabonadora que demonstra maior reprovabilidade da conduta nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 1752102/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Assim, partindo das premissas de que as
res furtivae
não são de valor inexpressivo, a conduta do apelante é reprovável, dada a existência de majorante, não há reconhecer a atipicidade da conduta do apelante.

3. DO REGIME DE PENA

A defesa ainda requer o abrandamento do regime de pena.

No entanto, nota-se que o magistrado singular fixou o regime semiaberto, apesar do
quantum
estabelecido para cumprimento da reprimenda, qual seja
1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão
, em atenção ao disposto no art. 33, “2o, “c” do CP, por se tratar de réu reincidente, in verbis:
“
c) o
condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.
Destaquei.

Sobre o tema:

“...2. Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Ademais, a Súmula 444 do STJ contém a seguinte orientação,
ad litteram
:
“
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos
reincidentes
condenados a
pena
igual ou inferior a
4
(quatro)
anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Logo, a decisão deve ser mantida nesse ponto.

4.
ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Por fim, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019).

5. DISPOSITIVO

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com

o parecer
da
PGJ
,
nego provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023